Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstancias do fato, poderia presumir a origem licita do bem, mas não o fez por negligencia, imprudência ou imperícia.

3. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

4. O pagamento das custas processuais é decorrência lógica da condenação penal, devendo o pedido de isenção ser formulado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do réu.

5. Recurso conhecido e não provido.